Tribunal: TJDFT
Processo: 0727419-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727419-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONILDO CEZAR NASCIMENTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONILDO CEZAR NASCIMENTO DE OLIVEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos do processo no 0727420-37.2018.8.07.0001. Em suas razões recursais, o agravante alega que moveu liquidação de sentença referente ao título executivo judicial formado no Processo no 2003.01.1.089432-7, mais especificamente no julgamento do Recurso Especial no 984.095-DF, que condenou a agravada à recomposição das perdas inflacionárias ocorridas no benefício de previdência privada do agravante, por meio de correção monetária plena, através de índices que melhor reflitam a desvalorização da moeda à época. Alega que discordou totalmente dos novos cálculos apresentados pelo perito (Id. Num. 41472242), nos termos do parecer ofertado pelo assistente técnico (Id. Num. 41472245), demonstrando que, na verdade, o Expert havia elaborado cálculos considerando novamente diferenças existentes em relação às “contribuições” e não sobre o “benefício” recebido. Sustenta que a decisão recorrida homologou os cálculos elaborados pelo Sr. Perito sem observar que se tratavam dos mesmos cálculos que outrora haviam sido totalmente rejeitados pela r. decisão de Id. Num 30172911. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para invalidar a decisão agravada, em razão da contrariedade à questão já decidida anteriormente pelo r. decisum de Id. Num 30172911, que já havia determinado a recomposição das perdas inflacionárias ocorridas sobre o “benefício” recebido pelo agravante e não sobre as “contribuições”. Requer, ainda, que se determine que o Expert cumpra o comando judicial que originou o título executivo em epígrafe, apurando-se a recomposição das perdas inflacionárias ocorridas sobre o BENEFÍCIO de complementação de aposentadoria recebido pelo agravante (e não sobre as “contribuições”) com correção monetária plena, por meio dos índices que melhor reflitam a desvalorização da moeda à época. Cumulativamente, requer desde já a substituição do Sr. Perito Judicial ante a demonstração clara e inequívoca de que o Expert do Juízo não detém conhecimento técnico necessário para efetuar os cálculos de liquidação em apreço (nos termos do art. 468, inciso I, do Código de Processo Civil) ou ainda por considerar a sua conduta como “descumprimento do encargo” (sobretudo por ter acintosamente desobedecido o comando contido na anterior decisão de Id. Num 30172911), conforme prevê o art. 468, inciso II, do mesmo Código. Preparo regular (ID Num. 13211212). É o relatório. DECIDO. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou pedido de antecipação de tutela. Dessa feita, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe, ao menos por ora, nessa fase incipiente e provisória do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intimem-se o agravado para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019 13:41:07. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador